Tribunal: TJSP
Processo: 1023978-69.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
r no 114/02 - Lei Estadual no 11.001/01 inaplicável à hipótese - Julgado em consonância com o decidido pelo STF no 439.796/PR – Precedentes - Sentença mantida – Recurso voluntário do Estado de São Paulo e remessa necessária desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1023978-69.2018.8.26.0224; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
Apelação cível - Mandado de segurança – Direito Tributário e Constitucional – Importação de medicamento para tratamento de saúde – Incidência de ICMS afastada - ICMS - Inexistência de Lei Estadual posterior à Lei Complementar no 114/02 - Lei Estadual no 11.001/01 inaplicável à hipótese - Julgado em consonância com o decidido pelo STF no 439.796/PR – Precedentes - Sentença mantida – Recurso

Ementa:
Apelação cível - Mandado de segurança – Direito Tributário e Constitucional – Importação de medicamento para tratamento de saúde – Incidência de ICMS afastada - ICMS - Inexistência de Lei Estadual posterior à Lei Complementar no 114/02 - Lei Estadual no 11.001/01 inaplicável à hipótese - Julgado em consonância com o decidido pelo STF no 439.796/PR – Precedentes - Sentença mantida – Recurso voluntário do Estado de São Paulo e remessa necessária desprovidos.